Tribunal: TJSP
Processo: 2047130-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE CRIPTOATIVOS. Tutela provisória antecipada visando ao bloqueio do patrimônio dos executados – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047130-54.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000566613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047130-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante GABRYELA
ARAPEHY FERNANDES, são agravados MARCOS ARANHA, PAULO ROBERTO
RAMOS BILIBIO, JULIA ABRAHAO ARANHA, BRUNO HENRIQUE MAIDA
BILIBIO, ROBERTO WILLENS RIBEIRO, B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS
DIGITAIS
LTDA.,
JÉSSICA
DA
SILVA
FARIAS,
BLB
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, MEGA COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA, BWA BR
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047130-54.2020.8.26.0000
2
11a Vara Cível da Comarca de Santos/SP
Agravante: GABRYELA ARAPEHY FERNANDES
Agravados: MARCOS ARANHA, PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO, JULIA
ABRAHÃO ARANHA, BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO, ROBERTO
WILLENS RIBEIRO, B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,
JÉSSICA DA SILVA FARIAS, BLB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA,
MEGA COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS
LTDA E BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA
MM Juiz de Direito: Dr. DANIEL RIBEIRO DE PAULA
VOTO No 26602
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE
CRIPTOATIVOS. Tutela provisória antecipada visando ao
bloqueio do patrimônio dos executados Ausência dos requisitos
do art. 300 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Gabryela Arapehy Fernandes, nos autos da ação de resolução
contratual c.c. restituição de valores e indenização, contra a decisão de fls.
207/208 que indeferiu a tutela antecipada, consistente no bloqueio de todos os
bens e direitos apontados na petição inicial.
Inconformada, a recorrente alega estarem
preenchidos os requisitos para a concessão da liminar pretendida, uma vez que
está impossibilitada de resgatar os valores aplicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047130-54.2020.8.26.0000
3
A agravante cumpriu as formalidades dos
artigos 1016 e 1017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de informações
ao MM Juiz de Direito.
É o relatório.
Sustenta a autora, em síntese, ter
formalizado contrato de investimento em criptomoedas, por meio de adesão
digital, materializado por meio de transferências e/ou depósitos de valores em
conta corrente de titularidade do grupo BWA, da qual as empresas agravadas
fazem parte.
Aduz que em 11/12/2019 a plataforma
digital saiu do ar, impossibilitando qualquer movimentação de valores.
Como bem leciona Leonardo Ferres da
Silva Ribeiro, in verbis:
“Nos termos do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Como se sabe, no âmbito do novo Código de Processo Civil, a tutela de
urgência pode ser de natureza cautelar e ou de antecipação de tutela. Dessa
forma, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência
satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos:
fumus boni iuris e periculum in mora.
O novo Código de Processo Civil avançou positivamente ao abandonar
a gradação que o Código de Processo Civil de 1973 pretendia fazer entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047130-54.2020.8.26.0000
4
requisitos para a cautelar e a antecipação de tutela, sugerindo-se um fumus
mais robusto para a concessão dessa última.
Quanto ao periculum in mora, a doutrina predominante não estabelece
à luz do Código de Processo Civil de 1973 qualquer distinção entre a tutela
cautelar e a antecipação de tutela. Nem poderia fazê-lo à luz do novo Código
de Processo Civil.
Repita-se que pelo novo Código não há nenhuma diferença, quanto aos
requisitos, para a concessão da tutela antecipada e da cautelar.”1
Forçoso convir, em semelhante cenário, e
à luz da cognição sumárias que dos elementos de prova dos autos não emergem,
ao menos por ora, com a necessária força, a configuração do perigo de dano ou
do risco ao resultado útil do processo. Consequentemente, era mesmo de rigor o
desacolhimento do pedido de tutela antecipada.
Vale trazer ao proscênio, por apresentarem similitude com a controvérsia dos
autos, os seguintes
pronunciamentos deste Tribunal de Justiça:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Decisão agravada que indeferiu o
pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio liminar de
R$ 6.986,00 investidos pelo autor em criptomoedas. Ausência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou perigo de
dano necessários para a concessão da medida liminar. Ausência dos
pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Tutela
provisória
indeferida.
Decisão
mantida.
Recurso
improvido.2
1 RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2a ed. SP: Revista
dos Tribunais, 2016, p. 149.
2 TJSP - 32a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento 2073788-18.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Rel. Des. Ruy Coppola J. 15/6/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047130-54.2020.8.26.0000
5
GESTÃO DE NEGÓCIOS - Investimentos em
mercado de criptomoeda - Ação de resolução contratual por
inadimplemento cumulada com obrigação de pagar quantia certa -
Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência
- Agravo interposto pelos autores - Requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil não caracterizados - Recurso
desprovido.3
Assim, há de haver o desacolhimento da
pretensão da tutela antecipada, nada impedindo, evidentemente, que, sob o signo
do contraditório, a matéria seja reapreciada pelo digno e proficiente togado de 1o
grau.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
3 TJSP - 29a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento 2136780-15.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba
Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan J. 1/7/2020.